Tribunal: TJBA
Processo: 8060411-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060411-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOÃO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO Advogado(s): REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESACOLHIMENTO NO 1º GRAU. EX-PREFEITO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. VALOR SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL PARA EXTINÇÃO DE EXECUÇÕES. TEMA 1184/STF. NÃO INCIDÊNCIA. LEI ESTADUAL LEI 14.460/2022. NATUREZA MATERIAL E INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. IRRETROATIVIDADE. TEMA 642/STF. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUTAR O CRÉDITO. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS ARGUIDAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento n. 8060411-81.2025.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.